Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra Decisão que, em ação de busca e apreensão, decretou sigilo no processo e indeferiu vista ao Réu das peças do processo, especialmente o endereço indicado para localização do bem. Parece-me, a um primeiro e provisório exame, que o sigilo decretado carece de respaldo legal e suporte fático. A parte tem o direito de se inteirar, sem exceções, das peças do processo do qual é parte, especialmente tratando-se, como se trata na espécie, de discussão de natureza meramente patrimonial, não se verificando, também, situação excepcional de fato que justifique essa restrição ao direito. Concedo efeito suspensivo à Decisão agravada, assegurando ao Agravante o pleno acesso aos autos. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso. Brasília, 24/09/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator